Tribunal: TJMT
Processo: 1028226-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028226-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), A. M. A. C. R. - CPF: 115.412.221-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA ANJOS COSTADELLI - CPF: 044.553.071-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito da saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento e medicamentos. Transtorno do espectro autista (
tea
). Terapias não incorporadas ao sus. Medicamentos dentro e fora do sus. Interesse de agir. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de terapias (ABA,
equoterapia
, fonoaudiologia e terapia ocupacional com integração sensorial) e medicamentos (
Risperidona
e
Periciazina
) a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), às expensas do Poder Público.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo; (
ii
) estabelecer se é possível a imposição judicial de terapias não incorporadas ao SUS (ABA e
equoterapia
); (
iii
) determinar se é cabível impor frequência e metodologia específicas para terapias já ofertadas pelo SUS; (
iv
) verificar o regime jurídico aplicável ao fornecimento dos medicamentos prescritos, distinguindo os incorporados dos não incorporados ao SUS; (v) aferir a suficiência do laudo médico e o preenchimento dos requisitos fixados pelos Temas 6, 106, 793 e 1234 dos tribunais superiores.

III.
Razões de decidir

3.
Rejeita
a preliminar de ausência de interesse de agir, pois há comprovação de requerimento administrativo e negativa do ente público, atendendo aos requisitos do Tema 1.234 do STF.

4. Admite a análise do prévio requerimento administrativo em grau recursal, por constituir desdobramento lógico do mérito devolvido, sem configurar supressão de instância.

5. Reconhece a admissibilidade de prova emprestada (art. 372 do CPC), inclusive parecer técnico do NAT, quando há similitude fática e observância do contraditório.

6. Afasta a obrigatoriedade de fornecimento da terapia ABA e da
equoterapia
, diante da ausência de evidência científica robusta, da não incorporação ao SUS e da inexistência de demonstração de imprescindibilidade clínica.

7. Conclui que o SUS oferece tratamento multiprofissional adequado (CAPS e CER), sendo indevida a imposição judicial de metodologias específicas sem prova de insuficiência da rede pública.

8.
Afasta
a imposição de frequência e método específicos para fonoaudiologia e terapia ocupacional, pois tais serviços já são ofertados pelo SUS e não há prova de inadequação do atendimento público.

9. Determina que a
Risperidona
, por ser incorporada ao SUS e prevista em PCDT, deve ser buscada prioritariamente pela via administrativa, condicionada ao preenchimento dos critérios técnicos estabelecidos.

10. Afasta o fornecimento da
Periciazina
(
Neuleptil
), por ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos para medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à evidência científica, imprescindibilidade e esgotamento das alternativas disponíveis.

11. Reconhece a fragilidade do laudo médico, por ausência de fundamentação comparativa, demonstração de tentativas prévias no SUS e indicação de risco imediato.

12. Afirma que o direito à saúde não autoriza a imposição de tratamentos sem respaldo científico ou sem observância dos critérios fixados pelos tribunais superiores.

IV.
Dispositivo e tese

13
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A comprovação de prévio requerimento administrativo e negativa do ente público afasta a alegação de ausência de interesse de agir em demandas de saúde.
2.
Não se admite a imposição judicial de terapias não incorporadas ao SUS sem evidência científica robusta e demonstração de imprescindibilidade clínica.
3.
É indevida a determinação judicial de frequência e metodologia específicas para tratamentos já disponibilizados pelo SUS sem prova de inadequação do serviço público.
4.
Medicamentos incorporados ao SUS devem ser buscados prioritariamente pela via administrativa, observados os critérios do respectivo PCDT.
5.
O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e
1234 do STF e Tema 106 do
STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º, 196 e 227; CPC, art. 372 e art. 1.015, I; Lei nº 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240 (Tema 350); STF, Temas 6, 793, 1.234; STJ,
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1028005-55.2025.8.11.0002, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar acompanhamento multidisciplinar (psicologia com abordagem cognitiva e ABA; terapia ocupacional com integração sensorial; fonoaudiologia; equoterapia) e o fornecimento dos medicamentos Risperidona 0,25 mg e Neuleptil à parte autora. (Id 308772389)

Na origem, a tutela foi concretamente deferida com esse conteúdo, fixando o dever de implementação pelos entes demandados. (Id 320708888)

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, suscita preliminar de ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo no SUS (SISREG), com invocação dos Enunciados 03, 13 e 46 das Jornadas do CNJ e do RE 631.240 (Tema 350) do STF; no mérito, sustenta que se trata de terapias e fármacos não incorporados às diretrizes do SUS (ABA, equoterapia e Neuleptil), aponta fragilidade dos laudos médicos, faz referência ao Parecer Técnico/NAT nº 1593/2024 e a relatório científico conjunto (Sírio-Libanês/CNJ/PROADI-SUS/Ministério da Saúde), e colaciona precedentes desta Corte que teriam indeferido tutelas semelhantes.

Ao final, pede efeito suspensivo/ativo para sustar a ordem de fornecimento e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão. (Id 308772389)

A tutela recursal foi deferida. (Id 308772389)

Foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Várzea Grande, que pugna pelo não conhecimento do agravo em preliminar e, no mérito, pelo seu desprovimento, defendendo a hierarquia do SUS, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso em razão do alto custo e a incidência dos Temas 106/STJ e 793/STF, além de sustentar a não demonstração dos requisitos para fornecimento de itens “fora do SUS”. (Id 345596854).

A Defensoria Pública (em favor do agravado), em suas contrarrazões, requer a restauração integral da tutela de 1º grau, enfatizando dignidade da pessoa humana e proteção integral da criança/adolescente. (Id 320708888).

O Ministério Público, em seu parecer, apenas opinou pela intimação do ente municipal para contrarrazoar, o que foi atendido, porém decorreu em branco o prazo para manifestação. (345596854)

Em parecer final, opinou pelo provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–

Esclarecimento iniciais

Egrégia Câmara:

Houve equívoco inicial na intimação do ente municipal, com referência ao Município de Cuiabá. Posteriormente, o contraditório foi regularizado com a intimação e manifestação do Município de Várzea Grande, interessado no presente agravo, cujas contrarrazões
serão efetivamente
consideradas para julgamento.

Feitas tais ponderações, passo ao exame da preliminar suscitada pelo agravante.

D
a preliminar de ausência de interesse de agir

O Estado agravante suscita, em sede preliminar, a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a parte autora não teria comprovado prévio requerimento administrativo perante o Sistema de Regulação (SISREG) do SUS, tampouco demonstrado negativa formal da Administração Pública. Invoca, em seu favor, os Enunciados nº 03, 13 e
4
6 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a aplicação analógica do Tema 350 do STF (RE 631.240).

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora a questão
relativa
ao prévio requerimento administrativo não tenha sido expressamente enfrentada pela decisão de primeiro grau, sua apreciação nesta instância recursal não configura supressão de instância. Isso porque a comprovação do requerimento administrativo e da correspondente negativa do ente público integra um dos requisitos cumulativos delineados pelo Tema 1.234 do STF
,
parâmetro normativo expressamente invocado pelo próprio agravante em suas razões recursais para impugnar a tutela deferida.

Ao trazer o referido tema ao debate, o agravante amplia o objeto devolvido a esta instância, abrangendo todos os elementos que compõem o respectivo regime jurídico, inclusive a questão ora examinada. Desse modo, a análise não se apresenta como originária ou autônoma, mas sim como desdobramento lógico do mérito recursal, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
ou da não supressão de instância
.

Superada essa premissa, a preliminar não se sustenta à luz dos elementos constantes dos autos.

Conform
e se verifica nos Ids. 202595980 e 202595981, dos autos de origem
, constam documentos que evidenciam a formulação de prévio requerimento administrativo pela parte autora junto à rede pública de saúde, bem como a correspondente negativa por parte da Administração. Mostra-se, assim, plenamente atendida a exigência invocada pelo agravante, inexistindo lacuna probatória apta a caracterizar a alegada ausência de interesse de agir.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse de agir, por não se verificar a hipótese suscitada pelo agravante.

Mérito

Da terapia ABA e da equoterapia – tratamentos não incorporados ao SUS

O Estado agravante sustenta que a terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada) e a equoterapia não estão incorporadas às políticas públicas do SUS, não possuem comprovação científica robusta de eficácia e não atendem aos requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 106 do STJ e 793 do STF para concessão judicial de tratamentos não padronizados.

Invoca, ainda, o Parecer Técnico do NAT nº 1593/2024
referente a outro processo
, que apont
ou
baixa qualidade metodológica da terapia ABA e relatório científico do Hospital Sírio-Libanês/CNJ/PROADI-SUS indicando ausência de comprovação robusta, além de sustentar que a equoterapia também não possui evidência científica suficiente.

O pleito do agravante, neste ponto, merece acolhimento.

Antes de adentrar o mérito, é necessário registrar um ponto relevante acerca da instrução técnica destes autos: não foi realizado parecer técnico específico pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJus) para o presente processo.

Diante dessa lacuna, o Estado se valeu, como prova técnica, do Parecer Técnico/NAT nº 1593/2024, elaborado para demanda de natureza similar e colacionado por analogia. Essa utilização encontra amparo no art. 372 do Código de Processo Civil, que admite a prova emprestada de outro processo como elemento de convicção, desde que submetida ao contraditório.

Cuida-se de prática legítima, amplamente reconhecida pela jurisprudência, sendo certo que a semelhança fática entre os casos
,
ambos envolvendo crianças com TEA e pedidos de terapia ABA
,
autoriza a aplicação analógica das conclusões técnicas ali contidas, com as ressalvas que serão oportunamente destacadas quanto às análises que demandam exame individualizado do paciente
, ressaltando que foi dada oportunidade
de manifestação às partes, como se confere dos autos de origem e das contrarrazões.

Feita essa ressalva metodológica, passa-se à análise d
o
mérito
recursal
.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca do risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se verifica no caso quanto à terapia ABA e à equoterapia, dada a ausência de relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco imediato de agravamento irreversível.

No plano técnico-científico, o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio-Libanês (NATS/
NEv
-HSL) publicou, em 26 de novembro de 2024, parecer técnico-científico sobre o método ABA para o Transtorno do Espectro Autista. A revisão sistemática conduzida conforme
as recomendações metodológicas do Cochrane Handbook concluiu
que, de acordo com os resultados dos ensaios clínicos randomizados existentes até o momento, os benefícios e riscos do ABA estruturado para o tratamento de pessoas com TEA, quando comparado a nenhum tratamento, lista de espera ou outras psicoterapias, são incertos.

Essa incerteza decorre da baixa qualidade metodológica e do alto risco de viés dos estudos existentes, da heterogeneidade das estratégias de aplicação do ABA, da diversidade de desfechos e ferramentas utilizadas para mensurar os efeitos do método, da imprecisão dos resultados numéricos e da incompletude das informações nos ensaios clínicos randomizados analisados.

O Parecer Técnico/NAT nº 1593/2024, utilizado como prova emprestada nos termos do art. 372 do CPC, corrobora essas conclusões, consignando expressamente que os estudos que avaliaram a eficácia da terapia ABA "são de baixa ou muito baixa qualidade metodológica, estando sujeitos a inúmeros vieses, o que impossibilita sustentar a sua eficácia", não sendo possível "estabelecer a superioridade do método ABA em relação a outras abordagens psicopedagógicas, como as terapias já oferecidas pelo sistema de saúde". O documento conclui que o tratamento adequado deve ser realizado por equipe multidisciplinar com profissionais devidamente habilitados, sem indicação específica para a metodologia ABA.

Cumpre frisar que, embora o Parecer NAT nº 1593/2024 tenha sido elaborado para outro processo, sua utilização como prova emprestada é plenamente admissível no presente caso, dado que a discussão central
,
a eficácia e a superioridade científica do método ABA em relação às alternativas terapêuticas convencionais do SUS
,
tem caráter objetivo e técnico-científico, independente das particularidades individuais de cada paciente. O que não se pode extrair da prova emprestada é uma conclusão sobre a condição clínica específica desta criança, matéria que demanda apreciação perante o juízo de origem.

O Sistema Único de Saúde disponibiliza atendimento especializado por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros Especializados em Reabilitação (CER) e outros equipamentos da rede de atenção à saúde. Estes serviços oferecem abordagem multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e demais profissionais capacitados.

A Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, determina, em seu art. 3º, inciso III, o acesso a ações e serviços de saúde com vistas à atenção integral às pessoas com TEA, incluindo o atendimento multiprofissional. Esse dever é plenamente satisfeito por meio da rede pública estruturada, não se justificando a imposição judicial de metodologias específicas quando o sistema oferece alternativas equivalentes.

Quanto à equoterapia, igualmente não integra as diretrizes terapêuticas do SUS, e não há nos autos demonstração de imprescindibilidade clínica desta modalidade específica em detrimento das terapias convencionais disponíveis na rede pública.

O agravo merece, portanto, provimento para afastar a obrigação de fornecimento da terapia ABA (10 horas semanais) e da equoterapia (1 vez por semana), cabendo ao juízo de origem acompanhar o encaminhamento da agravada ao atendimento multidisciplinar disponível no CAPS e/ou CER.

Da fonoaudiologia e da terapia ocupacional clínica com integração sensorial

A decisão agravada determinou, além das terapias já examinadas, o fornecimento de fonoaudiologia (2 vezes por semana) e de terapia ocupacional clínica com integração sensorial (2 vezes por semana).

A análise deste ponto reclama tratamento diferenciado, em virtude de uma distinção relevante: ao contrário da terapia ABA e da equoterapia, tanto a fonoaudiologia quanto a terapia ocupacional são modalidades integralmente contempladas na rede pública de saúde, ofertadas pelos CAPS, CER e demais equipamentos do SUS para pacientes com TEA. Não se trata, portanto, de tratamentos sem correspondente no sistema público.

O laudo médico apresentado prescreve essas terapias com especificação de frequência e, no caso da terapia ocupacional, com o recorte metodológico específico da integração sensorial. Ocorre que o documento não demonstra que as modalidades disponíveis na rede pública foram anteriormente tentadas e revelaram-se insuficientes ou inadequadas para o quadro clínico da paciente. Não há registro de busca prévia pelos serviços do SUS, nem de eventual negativa ou ineficácia do atendimento multidisciplinar já disponível nos CER ou CAPS da região.

A jurisprudência consolidada
,
inclusive o Parecer Técnico/NAT nº 1593/2024,
já mencionado,
indica que o tratamento adequado para TEA envolve equipe multidisciplinar que abrange, precisamente, psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, sendo essas as modalidades ofertadas pelo SUS. Ausente demonstração de que o atendimento na rede pública se revelou insuficiente, a prescrição judicial de fonoaudiologia e terapia ocupacional com especificação de frequência e metodologia particulares em detrimento dos serviços públicos disponíveis não encontra respaldo nos critérios fixados pelo STJ no Tema 106 e pelo STF nos Temas 793 e 1234.

Assim, no que toca à fonoaudiologia e à terapia ocupacional clínica com integração sensorial, o provimento do agravo também implica o direcionamento da agravada ao atendimento multidisciplinar disponível na rede pública, CAPS e/ou CER, onde tais serviços são ofertados.

Não se afasta, com isso, o direito da agravada ao acompanhamento multiprofissional, assegurado pela Constituição Federal, pela legislação de regência e pela própria organização da rede pública de saúde, mas apenas a imposição judicial de prestação em frequência e metodologia específicas, fora da organização ordinária do SUS, sem prova idônea, até o presente momento, de insuficiência, inadequação ou indisponibilidade do atendimento público no caso concreto.

Caso, no curso do processo, reste demonstrado que o SUS não oferece atendimento em tempo e condições adequadas, a matéria poderá ser reexaminada com instrução probatória adequada.

Dos medicamentos –
Risperidona
e
Neuleptil
(
Periciazina
)

O Estado agravante sustenta que os medicamentos prescritos
,
Risperidona 0,25 mg/dia e
Neuleptil
(
Periciazina
) 4 gotas/dia
,
não teriam preenchido os requisitos dos Temas 106 do STJ e 793 do STF, alegando fragilidade do laudo médico e ausência de demonstração de urgência e imprescindibilidade.

Impõe-se, neste ponto, a análise individualizada de cada fármaco, porquanto possuem situações jurídicas e regulatórias distintas, além de questão técnica específica que precisa ser enfrentada quanto ao enquadramento de ambos no presente quadro clínico.

Da Risperidona 0,25 mg/dia

A Risperidona possui registro na ANVISA, integra a RENAME/2024 e está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) instituído pela Portaria Conjunta nº 7/2022 do Ministério da Saúde
,
o PCDT do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo. Trata-se de medicamento classificado no Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), dispensado pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT).

Até aqui, a premissa adotada pela decisão agravada parece correta: tratando-se de medicamento incorporado ao SUS com protocolo específico, a via adequada seria a administrativa.

Contudo, impõe-se examinar um ponto que a decisão agravada e o próprio agravo não enfrentaram com a devida atenção: o PCDT da Risperidona para TEA
,
Portaria Conjunta nº 7/2022
,
restringe seu uso a pacientes que apresentem comportamento agressivo grave e que não tenham respondido adequadamente a intervenções não medicamentosas. Trata-se de critério de elegibilidade expresso, que condiciona o acesso ao medicamento pelo SUS à comprovação desse quadro comportamental específico.

No caso concreto, o relatório médico apresentado pela família da agravada (id 201557053), ao descrever o quadro clínico da criança, elenca déficits na comunicação e interação social, transtorno do processamento sensorial, estereotipias, seletividade alimentar, transtorno do sono, rigidez comportamental, ecolalia e baixo limiar de frustração. Não há menção expressa a comportamento agressivo grave como queixa principal ou como fundamento para a prescrição da Risperidona. O médico indica o fármaco para "controle da impulsividade", sem apontar que intervenções não medicamentosas foram tentadas e fracassaram.

Essa divergência entre a indicação clínica descrita no laudo e os critérios de elegibilidade do PCDT vigente é juridicamente relevante. Se a paciente não preenche os critérios do PCDT, a Risperidona, embora incorporada ao SUS, pode não ser dispensável pela via administrativa regular no Componente Especializado
,
o que, paradoxalmente,
o que afasta, em princípio, a dispensação administrativa automática pelo CEAF e exige instrução técnica mais apurada acerca da adequação da prescrição ao caso concreto
.

Some-se a isso o fato de que não houve, nos autos de origem, manifestação técnica do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (
NATJus
) acerca da indicação da Risperidona para esta paciente específica. A análise de adequação de um medicamento ao quadro de um paciente específico é matéria que, por sua natureza, demanda apreciação técnica individualizada.

Assim, no que se refere à Risperidona, o agravo merece provimento parcial para determinar que a parte autora busque o medicamento pela via administrativa regular junto ao CEAF/SES-MT, demonstrando ao órgão competente o preenchimento dos critérios do PCDT vigente. Caso haja negativa administrativa fundamentada
,
ou caso reste demonstrado que os critérios do PCDT não são atendidos, o que pode configurar prescrição fora do protocolo, a matéria deverá retornar ao juízo de origem com instrução técnica adequada, incluindo, se necessário, consulta ao
NATJus
sobre o caso concreto.

Do
Neuleptil
(
Periciazina
) – 4 gotas/dia

A
Periciazina
(
Neuleptil
), embora registrada na ANVISA, não está incorporada ao SUS e não consta nas listas padronizadas de dispensação do Sistema Único de Saúde (Id 210332498, autos de origem). Trata-se, portanto, de medicamento “fora do SUS”, cujo fornecimento judicial deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS submete-se aos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6, 793 e 1234 da Repercussão Geral, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Eventual imposição judicial de obrigação ao Poder Público deve observar, de forma estrita, as diretrizes vinculantes estabelecidas nesses precedentes, que delineiam os requisitos jurídicos indispensáveis à admissibilidade do pleito
, quais
sejam:
”

"a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da Repercussão Geral; b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento."

No caso concreto,
como já mencionado acima,
há documentação indicativa de tentativa de obtenção administrativa do fármaco, acostada nos
Id
s
. 20259598
0
e
202595981
(autos origem
)
.

Contudo, não há nos autos demonstração de esgotamento das terapias padronizadas e disponíveis no sistema público, notadamente a Risperidona e outros antipsicóticos típicos constantes do Componente Básico. O laudo médico não descreve, de forma circunstanciada, o histórico de tentativas terapêuticas prévias com medicamentos disponíveis no SUS, as doses utilizadas, o tempo de tratamento e a comprovação de falência das alternativas padronizadas.

A
Periciazina
(
Neuleptil
) não possui indicação específica em bula para o Transtorno do Espectro Autista
,
suas indicações incluem sedação e melhora de quadros mentais como ansiedade em pacientes psicóticos
,
e o tratamento farmacológico no SUS segue as recomendações do PCDT, sendo o medicamento de escolha a Risperidona e intervenções psicossociais.

A ausência de laudo médico fundamentado, a inexistência de demonstração de tentativas prévias com medicamentos do SUS conforme PCDT e a falta de evidências científicas robustas para a indicação específica no TEA conduzem à conclusão de que os requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ não foram integralmente preenchidos quanto ao
Neuleptil
.

Nesse sentido, a decisão merece reforma para
afastar a obrigação de fornecimento do
Neuleptil
(
Periciazina
), sem prejuízo de a parte autora apresentar, perante o juízo de origem, laudo médico circunstanciado que demonstre o esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a imprescindibilidade do fármaco, nos termos dos Temas 6 e 1234 do STF.

Da fragilidade do laudo médico

O Estado agravante alega que o laudo médico particular é genérico, não comprova urgência, não demonstra risco iminente e não atesta a inexistência de alternativas no SUS.

Com razão, em parte, o agravante.

O relatório médico apresentado, embora mencione o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e indique os tratamentos pretendidos, limita-se à descrição do quadro clínico sem apresentar fundamentação comparativa terapêutica que justifique a adoção de abordagens específicas (ABA e equoterapia) em detrimento das terapias convencionais disponíveis no SUS.

O documento médico não faz qualquer referência a tratamentos anteriores realizados no âmbito do SUS, tampouco indica que as terapias convencionais disponíveis na rede pública foram tentadas sem sucesso. Não há registro de tentativas frustradas de atendimento nos CAPS ou CER, nem descrição circunstanciada de risco imediato de agravamento irreversível do quadro clínico.

Conforme já assinalado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, a equipe técnica do
NATJus
devolveu a solicitação sem exarar parecer específico para este caso, o que reforça a ausência de elemento técnico adequado para subsidiar a análise do pleito quanto às terapias não padronizadas.

Todavia, a fragilidade do laudo não impede que a parte autora busque perante o juízo de origem a instrução adequada do feito, com a juntada de documentação complementar que atenda aos requisitos estabelecidos pela jurisprudência vinculante.

Do risco ao planejamento orçamentário e da reserva do possível

O Estado agravante invoca o princípio da reserva do possível, argumentando que a execução imediata da decisão comprometeria a sustentabilidade do sistema público de saúde e o planejamento orçamentário.

Embora o argumento da reserva do possível não possa ser desconsiderado e, de fato, a crescente judicialização de tratamentos não padronizados gera impacto significativo no orçamento público, no presente caso, a questão resta parcialmente prejudicada, porquanto o provimento parcial do recurso, nos termos acima delineados, já atende à preocupação orçamentária ao afastar os tratamentos de maior custo (terapia ABA e equoterapia) e o medicamento não incorporado ao SUS (
Neuleptil
), direcionando o atendimento da menor para a rede pública já estruturada.

Importante destacar que o direito fundamental à saúde, especialmente quando se trata de criança portadora de TEA, merece tutela diferenciada, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, combinados com o artigo 227, que assegura à criança e
ao adolescente prioridade absoluta
. Todavia, essa proteção constitucional não autoriza a imposição judicial de tratamentos sem comprovação científica adequada ou sem observância dos critérios estabelecidos pelos tribunais superiores.

Das contrarrazões do Município de Várzea Grande

O Município de Várzea Grande, regularmente intimado, apresentou contrarrazões nas quais postula: (i) em preliminar, o não conhecimento do recurso; (
ii
) no mérito, o desprovimento do agravo no ponto em que pretende afastar o direcionamento da obrigação ao ente municipal; e (
iii
) subsidiariamente, o afastamento da imposição de aquisição de medicamento e produto “fora do SUS” aos entes federativos.

A preliminar de não conhecimento do agravo não merece acolhimento, porquanto o recurso é cabível contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi regularmente interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto ao pedido de manutenção do direcionamento da obrigação ao Município, resta ele prejudicado em grande parte, pois o parcial provimento do agravo afasta justamente as prestações específicas de maior onerosidade e determina, quanto ao acompanhamento multiprofissional, o encaminhamento da agravada à rede pública de saúde, sem imposição, neste momento, de metodologia, frequência ou custeio extraordinário fora da organização ordinária do SUS.

No ponto em que o Município requer, subsidiariamente, o afastamento da imposição de fornecimento de medicamento e produto “fora do SUS”, o pedido está acolhido em consonância com a conclusão de mérito deste voto, uma vez que se afasta a obrigação de fornecimento da
Periciazina
(
Neuleptil
), medicamento não incorporado ao SUS, por ausência de comprovação dos requisitos jurisprudenciais cumulativos exigidos para a concessão judicial.

Eventual discussão residual sobre o direcionamento administrativo do cumprimento entre os entes federativos, inclusive quanto à repartição operacional e ao ressarcimento, deverá ser apreciada pelo juízo de origem, se ainda houver controvérsia prática após a reformulação da tutela.

Com efeito, o
provimento
do
agravo
impõe o retorno
da matéria ao juízo de origem,
a fim de que a controvérsia seja examinada no momento oportuno, mediante análise aprofundada do mérito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os pedidos subsidiários ficam prejudicados, em razão do parcial provimento.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar de ausência de interesse de agir

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar em parte a decisão agravada, nos seguintes termos:

a)
afastar a obrigação judicial de fornecimento da terapia ABA (10 horas semanais) e da equoterapia (1 vez por sem
ana), bem como de fonoaudiologia e terapia ocupacional clínica com integração sensorial em frequência e metodologia determinadas, assegurado, contudo, o encaminhamento da agravada ao atendimento multiprofissional disponível na rede pública de saúde (CAPS, CER ou unidade equivalente)
;

b
)
consignar que o medicamento
Risperidona
, por já incorporado ao SUS, deverá ser buscado prioritariamente pela via administrativa regular junto ao CEAF/SES-MT, mediante comprovação do enquadramento nos critérios do PCDT instituído pela Portaria Conjunta nº 7/2022, cabendo ao juízo de origem apreciar eventual negativa administrativa ou desenquadramento do protocolo, com instrução técnica individualizada, se necessário
;

c
) Afastar
a obrigação de fornecimento do
Neuleptil
(
Periciazina
), sem prejuízo de a parte autora apresentar, perante o juízo de origem, documentação médica e científica que preencha cumulativamente os requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026